Tribunal: CARF
Processo: 10166.727369/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727369/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.579 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
ADEMILSON NAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não cabe a isenção de IPI na aquisição de automóvel de passageiros ou veículo
de uso misto de fabricação nacional quando o laudo de avaliação médica não
atesta a deficiência nos termos exigidos pela legislação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Exercício: 2017
IOF. ISENÇÃO. INCAPACIDADE PARA DIRIGIR AUTOMÓVEIS
CONVENCIONAIS. COMPROVAÇÃO.
É permitido a isenção do IOF na aquisição de automóvel de passageiros
quando o laudo de avaliação médica emitido pela DETRAN comprova a
incapacidade para dirigir automóveis convencionais.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para conceder a isenção do IOF.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727369/2017-81
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727369/2017-81

Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
A pessoa física em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de deficiência física, na
aquisição de automóvel de passageiros, de fabricação nacional, a fruição da isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, prevista na Lei no 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995, e do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e/ou relativos a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) incidente sobre a operação de financiamento,
prevista na Lei no 8.383 , de 30 de dezembro de 1991, art. 72, IV.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 19/20, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Brasília - DF indeferiu o pedido, tendo em vista que as deficiências constantes do
laudo não fazem parte do rol elencado na legislação que trata da isenção de IPI e o
laudo não atesta a total e completa incapacidade da interessada em dirigir veículos
convencionais, quanto ao IOF.
Regularmente cientificada (fl. 24), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 27/29), por meio da qual alegou que o laudo diz claramente que ela
possui dificuldades de movimentação, limitação dos movimentos em membro superior
direito, parestesia e fraqueza muscular em membros inferiores.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Exercício:
2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. DEFICIÊNCIA PERMANENTE.
É de se indeferir pedido de isenção de IPI na aquisição de automóvel de passageiros ou
veículo de uso misto de fabricação nacional quando o laudo de avaliação médica não
atesta deficiência permanente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada, a pessoa física apresentou recurso voluntário, repisando as alegações
apresentadas na impugnação.

É o relatório.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727369/2017-81

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecidos.
A discussão nos autos trata de pedido de isenção de IPI e IOF para aquisição de
veículo.
Acerca da isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de
deficiência física, a Lei 8.989/1995, com a redação dada pela Lei 10.690/2003, assim dispõe:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, quando adquiridos por:
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
(...)
§ 1o. Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também pessoa
portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções.

Para o IOF, a isenção na aquisição e veículos de passageiros consta do art. 72, V
da Lei 8.3383/1991.
Art. 72. Ficam isentas do IOF as operações de financiamento para a aquisição de
automóveis de passageiros fabricados no território nacional de até 127 HP (cento e vinte
e sete horse-power) de potência bruta, segundo a classificação normativa da Society of
Automotive Engineers (SAE), e os veículos híbridos e elétricos, quando adquiridos
por: (Redação dada pela Lei no 13755, de 2018
...
IV - pessoas portadoras de deficiência física, atestada pelo Departamento de
Trânsito do Estado onde residirem em caráter permanente, cujo laudo de perícia médica
especifique;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727369/2017-81

a) o tipo de defeito físico e a total incapacidade do requerente para dirigir
automóveis convencionais;
b) b) a habilitação do requerente para dirigir veículo com adaptações
especiais, descritas no referido laudo;

Quanto a isenção do IPI, a legislação elegeu premissas fáticas para apreciação da
existência de deficiência física. Além da descrição do caput do art. 1o da Lei 8.989/1995,
também listou como formas de serem consideradas deficiências as moléstias previstas no § 1o do
referido artigo. Para as deficiências que se configuram com base na lista do § 1o não existe
discussão. A divergência entre Receita Federal e Contribuintes surge quando a deficiência
alegada não se enquadra dentre aquelas listadas no § 1o do art. 1o da Lei da Lei 8.989/1995. A
Receita Federal adota a interpretação de que somente as moléstias descritas no § 1o seriam
deficiências aptas à fruição da isenção. Os contribuintes que interpõe recursos administrativos
questionando este entendimento pedem a aplicação de uma interpretação em que além das
moléstias constantes do rol do § 1o também sejam consideradas outras moléstias como
enquadradas no conceito de deficiência física para a isenção do IPI.
Entendo que o lista de moléstias apresentadas no § 1o não são exaustivas, visto
que o texto do parágrafo fala em “é considerada também pessoa portadora de deficiência
física”, ou seja, o § 1o apresenta um rol de moléstias que também podem ser consideradas
deficiência física, em conjunto com aquelas previstas no caput do artigo. Portanto, para as
demais situações em que a deficiência alegada pelo contribuinte, não está descrita no rol
especifico do § 1o do art. 1o da Lei 8.989/1995 cabe ao agente público interpretar a norma.
Para a situação posta nos autos, o laudo emitido pelo Detran, permite a habilitação
do contribuinte como apto a conduzir veículo. Mas, somente esta habilitada a dirigir veículos
com transmissão automática. O mesmo laudo do órgão de trânsito não concede o benefício do
estacionamento especial, ou seja, não atribui ao Recorrente a possibilidade de estacionar em
vagas para deficiente. Ao meu sentir, a posição do DETRAN gera restrições ao Recorrente, mas
considera que tal restrição física não caracteriza como portador de deficiência. Assim, para o
caso em tela, entendo como correto o despacho decisório que negou o pleito do Recorrente para
isenção do IPI e nego provimento ao recurso nesta matéria.
Quanto à isenção do IOF, entendo assistir razão ao recurso. O Recorrente teve
com o laudo do DETRAN uma restrição com a obrigação de dirigir veículo com transmissão
automática. É cediço a existência no País de veículos com câmbio manual e automático, que
podem ser adquiridos por decisão do consumidor. Entretanto, no caso do Recorrente, por força
de restrição do órgão de trânsito, esta possibilidade foi inviabilizada limitando a opção do
Recorrente a veículos com transmissão automática. Neste ponto, entendo que a situação se
amolda a prevista no art. 72, inciso IV da Lei 8.383/1991e portanto, cabe a isenção do IOF.
Diante do exposto voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
conceder a isenção do IOF.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727369/2017-81

Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital